Tribunal: TJDFT
Processo: 0002662-16.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0002662-16.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BENVINDO BELLUCO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença prolatada pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 5035710) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por BENVINDO BELLUCO, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar ao Réu o pagamento das quantias equivalentes às diferenças apuradas pela não aplicação de índices de correção no percentual correto, referente aos meses março de 1990 (84,32%); abril de 1990 (44,80%); maio de 1990 (7,87%); julho de 1990 (12,92%); fevereiro de 1991 (21,87%); e março de 1991 (11,79%), referente às contas poupanças do autor no Banco requerido. O ministro Gilmar Mendes, do colendo Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão de todos os processos em fase recursal que tratem dos expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Planos Collor I e II. A suspensão não atingiu as ações em fase de execução, liquidação e cumprimento de sentença ou em fase instrutória. A decisão se deu nos autos do Recurso Extraordinário (RE) 631363, com repercussão geral (Tema 284), que se refere ao Plano Collor I, e atinge também o RE 632212 (Tema 285), que trata do Plano Collor II. No ID 6925122, fora determinada pelo relator inaugural a suspensão do presente processo pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018. Posteriormente, houve nova determinação de suspensão ID 49350351, durante o prazo de 60 meses, a contar de 12.03.2020. Processo redistribuído aleatoriamente à 7a Turma Cível, a esta Relatoria, em razão da aposentadoria do em. Des. Getúlio de Moraes Oliveira,art. 82, I, do RITJDFT (id. 73447212). Em consulta ao andamento daqueles autos, constatei que o colendo STF concluiu o julgamento do RE 631.363 em sessão virtual encerrada em 30 de junho de 2025, referente ao Recurso Extraordinário no 631.363/SP (Tema 284). A colenda Corte Suprema, por unanimidade, declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165 e os termos do acordo coletivo celebrado e seus aditivos. Em complemento, revogou a determinação de suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e Plano Collor II (tema 285). Foi fixada a seguinte tese: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado”. Verifica-se, ainda, que fora estabelecido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar de 10/06/2025 para novas adesões de poupadores. Sob outro enfoque, verifiquei que em 06/08/2025 foram opostos embargos de declaração contra o aludido julgado, pendente de julgamento pelo colendo STJ. Como já ressaltado na decisão de ID 9529880, a adesão ao acordo coletivo não ocorre mediante intervenção do Juízo, consoante estipulado no Anexo ao respectivo termo de acordo. Desse modo, considerando a tentativa infrutífera de solução consensual do litígio (ID 73881998), em pesquisa realizada pela rede mundial de computadores, nota-se que a plataforma para adesão ao acordo continua ativa e pode ser acessada mediante o seguinte endereço eletrônico: https://www.pagamentodapoupanca.com.br. Portanto, até que venha aos autos o termo de adesão ao acordo realizado na plataforma supracitada ou que o colendo STF julgue definitivamente os recursos com repercussão geral reconhecida, o processo deve permanecer suspenso. À Secretaria da egrégia Corte de Justiça para que acompanhe o julgamento dos processos mencionados alhures (Temas 284 e 285 do colendo STF). P. I. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator